Tribunal: TJBA
Processo: 0700078-63.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700078-63.2021.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: IRINEU DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006) ABSOLVIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA MATERIALIDADE
E AUTORIA

DELITIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL, RELATÓRIOS TÉCNICOS, E GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INACOLHIMENTO.
ACUSADO QUE, CIENTE DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS CONTRA ELE, PROCUROU A VÍTIMA EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, ENCONTRANDO-SE COM ELA, EM EVIDENTE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DOLO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE. INACOLHIMENTO. TIPO PENAL DE CARÁTER PREVENTIVO E PROTETIVO. TUTELA JURÍDICA DA
MANUTENÇÃO DO RESPEITO ÀS DECISÕES JUDICIAIS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA ANALISADA DE OFÍCIO. REPRIMENDA MANTIDA.
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Irineu de Jesus Silva contra sentença condenatória que o condenou às penas do artigo 24-A da Lei 11.340/2006, fixando a pena de 01 (um) ano de detenção em regime aberto, por descumprir medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua filha de 11 (onze) anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se existe dolo na conduta de descumprimento de medida protetiva, ou se o acusado agiu em erro, por desconhecer a ilicitute da conduta; (iii) determinar se incide o princípio da lesividade como excludente de tipicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, sendo as declarações da vítima firmes, coesas e amparadas em outros elementos de prova,
tais como
depoimentos, relatórios técnicos do CREAS, além de registro audiovisual comprovando o efetivo descumprimento, além da confissão do acusado, resta comprovado que ele
descumpriu
medida protetiva
deferida em favor da
vítima
, sua filha.

4.
Considerando que os delitos praticados em situação de violência doméstica ocorrem, na maioria dos casos, sem a presença de testemunhas, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância.
Nos casos de violência doméstica e familiar, a legislação nacional e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a CEDAW e a Convenção de Belém do Pará, conferem especial relevância à palavra da vítima como meio de prova. A jurisprudência reconhece a importância desse depoimento, especialmente diante da dificuldade da vítima em comprovar a violência sofrida. Nesse contexto, a Resolução nº 492/2023 do CNJ tornou obrigatórias para o Judiciário as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, que determina que os tribunais brasileiros considerem as especificidades das pessoas envolvidas para evitar preconceitos e discriminação, reconhecendo que as declarações da vítima são prova fundamental em casos de violência de gênero.

5.
Encontra-se demonstrado o
dolo do acusado pela ciência inequívoca da medida protetiva, formalizada por intimação regular, e pela conduta voluntária e reiterada de descumpri-la. A alegação de baixo grau de instrução não exime a responsabilidade penal quando há intimação válida da ordem judicial, além de o próprio acusado haver confessado que tinha ciência das medidas.

6. O
delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 constitui crime formal, cuja consumação independe da produção de resultado naturalístico ou de novo episódio de violência. Dado que a citada
norma penal tem caráter preventivo e protetivo, voltado à contenção de situações de risco e à salvaguarda da
proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, em situação de vulnerabilidade,
e cujo bem
jurídico tutelado é a manutenção do respeito às decisões judiciais,
a lesividade é presumida pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento: 1. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) é delito formal que se consuma com a simples violação da ordem judicial, independentemente de resultado lesivo concreto. 2. O dolo resta configurado pela ciência da medida protetiva através de intimação regular e pela conduta voluntária de descumpri-la. 3.
O artigo 24-A da lei nº 11.340/2006 reforça a proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, criando um instrumento que visa a obrigar o agressor a cumprir as medidas protetivas. O bem jurídico protegido é o respeito às decisões judiciais, sendo a lesividade presumida pelo caráter preventivo e protetivo da norma, que visa conter riscos e proteger a dignidade da pessoa vulnerável.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.340/2006, art. 24-A; CPP, arts. 593, I, e 600.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, A
REsp n. 2.694.584/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira;
AgRg no RHC n. 194.094/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas.
TJ-PR - APL: 00057863420188160079, Relator: Francisco Cardozo Oliveira; (TJ-MG - APR: 04148567120198130042 A
rcos, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700078-63.2021.8.05.0078, da Comarca de
EUCLIDES DA CUNHA
, sendo Apelante
IRINEU DE JESUS SILVA

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador,